Tribunal: TJDFT
Processo: 0722781-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
CIVIL. PROCESSSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. IRREGULARIDADE CONTRATAÇÃO.

1. A relação jurídica travada entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor.

2. Compete ao banco o ônus da prova, já que a parte autora é hipossuficiente no plano processual.

3. Comprovada a efetiva contratação, bem como a legitimidade do contrato e das cobranças efetuadas, inviável se mostra a anulação e consequente suspensão dos descontos.

4. Recurso provido.